Tribunal: STF
Processo: HC 192237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em favor de B.N.J., contra decisão monocrática de Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 615.567/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Consta dos autos que o paciente está internado provisoriamente pela suposta prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a desinternação do paciente. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja desinternado, alegando para tanto a ausência dos requisitos que autorizam a medida de internação provisória. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo “excepcional conhecimento do habeas corpus e concessão parcial da ordem, para determinar ao Juízo da Infância fixar medida socioeducativa em meio aberto compatível com o presente caso.” (eDOC 11)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Destaco trecho do ato impugnado:
    A versão dos guardas civis municipais é segura no sentido de que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos e avistaram o adolescente na via pública, em uma região conhecida pelo alto índice de tráfico de drogas. Viram quando o adolescente abaixou e enfiou a mão em um buraco no meio fio. Efetuaram a abordagem e com ele encontraram R$70,00 e um aparelho celular. Ao verificarem o que havia no buraco, encontraram uma caixinha de cigarro contendo 19 pinos de cocaína embalados em kits, sendo um intacto com quinze unidades, e outro aberto com quatro pinos. O adolescente informou que vendia drogas no local das 18 horas até meia noite e recebia R$50,00 para cada kit vendido. Informou que usava o dinheiro para pagar o aluguel e outras contas da cassa (fls. 01/03). Na delegacia, na presença de sua genitora, o adolescente permaneceu em silêncio (fls. 06). Pois bem. Muito embora o adolescente tenha apenas um registro infracional em que foi concedida remissão, a conduta apurada nos presentes autos é gravíssima, pois trata-se de ato equivalente a delito equiparado a hediondo (tráfico de drogas). Há que ser considerada a quantidade da droga apreendida das mais vendidas (cocaína), destacando-se ainda a grande nocividade da referida droga, o que impõe atuação pronta e severa do Estado, justificando a imposição de medida mais severa com vistas à garantia da ordem pública, vez que, em liberdade, tomando como base a gravidade concreta da conduta presente nos autos, o adolescente teria os mesmos estímulos para continuar a atentar contra o meio social, especialmente contra a saúde pública. Assim, a internação provisória do adolescente é medida de rigor. 7. Expeça-se guia de internação provisória, bem como ofício de remoção, providenciando-se, no mais, o que se fizer necessário para cumprimento da determinação. Providencie-se o necessário. Intimem-se." (eDOC 5)
    In casu, tenho que a medida de internação provisória é incabível, pois a privação da liberdade do adolescente está em discordância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu artigo 122, elenca taxativamente as hipóteses de cabimento, verbis: 
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    § 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. 
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”. 
    A internação tem como princípio basilar a excepcionalidade, ou seja, somente poderá incidir quando a hipótese avistada for alguma daquelas insculpidas no referido dispositivo legal, além da necessidade de sopesar a necessidade social, educacional e correcional para retirada do adolescente de seu convívio familiar e social. 
    Conforme se depreende dos autos, o ato infracional imputado ao paciente (equiparado ao tráfico de drogas) não é praticado com violência ou grave ameaça, além de não existir registro de que tenha cometido infrações graves em outro momento ou descumprido, de forma reiterada e sem justificativa, medida anteriormente imposta. 
    Nessa perspectiva, não se pode olvidar que inexistem circunstâncias concretas passíveis a justificar a imposição da medida de internação provisória, razão porque está inquinada de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF). 2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista Estatuto da Criança e do Adolescente faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990. 3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa”. (HC 105.917/PE, rel. min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.6.2011); 
    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência”. (HC 93.900/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.5.2009); 
    “Ato infracional: imposição de medida socioeducativa de internação: ausência dos seus pressupostos (ECA, art. 122, I e II). 1. O regime da medida de internação pressupõe a tipicidade estrita das hipóteses legais que a autorizam. 2. A condenação imposta ao paciente, contudo, amolda-se à conduta descrita como tráfico de entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12), na comissão do qual, no caso, não se utilizou de violência ou grave ameaça (art. 122, I, do ECA). 3. Também não configurada a hipótese do art. 122, II, do ECA: por reiteração no cometimento de outras infrações graves, à incidência da qual não é suficiente a mera existência de outros processos por fatos anteriores, mas a pré- existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a efetiva prática de pelo menos 2 duas infrações. 4. Ademais, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes (...) (ECA, art. 127). 5. Habeas corpus: deferimento para cassar a sentença, na parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de que outra seja aplicada. Extensão dos efeitos da decisão ao outro menor também condenado. (HC 88.748/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.9.2006). 
    No mesmo sentido, é o parecer da PGR:
    In casu o ato infracional praticado pelo paciente é análogo ao delito de tráfico de drogas e não envolve violência e grave ameaça, não sendo possível extrair da representação feita pelo Ministério Público qualquer circunstância nesse sentido. 
    Também não nos parece possível verificar ter o paciente reiterado no cometimento de outras infrações graves pois concedida remissão ao paciente no registro infracional prévio mencionado, benefício que só pode ser aplicado em caso de atos infracionais que não sejam graves, segundo dispõe o art. 126 do ECA, anotação essa que não pode ser considerada “para efeito de antecedentes” (ECA, art. 127) (eDOC 11)
    Assim, impõe-se a substituição da medida de internação provisória por outra que não importe na segregação do paciente, por falta de preenchimento do requisito legal de grave ameaça, violência ou reiteração. 
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar ao Juízo da Infância que fixe medida em meio aberto compatível com o presente caso. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente